Tribunal: STF
Processo: ARE 1458266
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AL. C DO INC. XXXVIII E AO INC. XLVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo interposto por Pedro Antônio Borges contra inadmissão do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do 
art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS NA FORMA TENTADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – ANIMUS NECANDI – RECONHECIMENTO – PECOTE DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – ABSOLVIÇÃO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DO PROCESSO – CASSAÇÃO PARCIAL DO VEREDICTO.



    - Evidenciado no processo que o acusado agiu com animus necandi, torna-se inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.



    - Presentes elementos probatórios de que o réu investiu repentinamente contra as vítimas desferindo golpes com arma branca, mantém-se a decisão do Júri que reconheceu a qualificadora.



    - Encontrando-se a decisão absolutória proferida pelos Jurados destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios produzidos, caracteriza-se sua manifesta contrariedade à prova do processo” 
(e-doc. 20).



    O Tribunal de Justiça mineiro rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, o réu alegou ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. XXXVIII e o inc. XLVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 26).



    Argumentou que “o exame corporal atestou que, da ofensa, não resultou perigo de morte e que, portanto, os golpes não causaram risco de morte à suposta vítima, o acórdão embargado demonstrou, de certa forma, que a decisão dos jurados que condenou o ora Recorrente por homicídio tentado privilegiado em relação a Donizete Marques Júnior foi manifestamente contrária a prova dos autos, pois se não houve perigo de morte, não há que se falar em tentativa de homicídio, mas sim em lesão corporal grave, conforme sustentado pela defesa” (fls. 5-6, e-doc. 26).



    Afirmou que, “em relação ao laudo pericial de fis. 89/90, este diz respeito apenas à suposta vítima Donizete Marques Júnior, haja vista que não foi realizado laudo pericial em relação à suposta vítima Mariana, posto que a mesma não teve nenhum ferimento, nada!” (fl. 6, e-doc. 26).



    Sustentou que “o acórdão embargado é manifestamente contraditório, posto que foi anulada a decisão do Tribunal do Júri que absolveu o embargante sob a alegação de que a decisão dos jurados era manifestamente contrária a prova dos autos, entretanto, o próprio acórdão, ao citar a materialidade delitiva, demonstrou que não havia nenhuma prova da materialidade delitiva em relação à suposta vítima Mariana” (fl. 7, e-doc. 26).



    Assinalou que, “a fim de se evitar a nulidade do acórdão, é esta para REQUERER que esta Câmara se manifeste sobre a atenuante da confissão espontânea, o aumento na fração de diminuição da pena em decorrência da tentativa e o aumento da fração de redução da pena em decorrência do crime privilegiado” (fls. 8-9, e-doc. 26).



    Este o pedido do recorrente:



    “(...) a) Seja reconhecida a violação ao art. 5º, inc. XXXVIII, alínea 'c', da Constituição Federal e reformado o acórdão recorrido, fazendo, assim, prevalecer o veredicto do Tribunal Júri em relação a decisão que ABSOLVEU o Recorrente; e, no que toca a decisão que o condenou pela tentativa de homicídio em face da vítima Donizete, seja anulada a decisão;



    b) Eventualmente, caso seja mantido o veredicto do Tribunal Júri em relação à vítima Donizete, o que se admite apenas por hipótese, que seja reconhecida a violação aos artigos 5º, inc. XLVI, e 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal e anulado o acórdão recorrido, determinando-se, assim, a sua devolução ao Tribunal a quo para análise da tese defensiva ‘do erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena’, sustentada nas razões de apelação” (fls. 10-11, e-doc. 26).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob alegação de estar o acórdão recorrido conforme com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, por ausência de ofensa direta à Constituição e por inexistência de repercussão geral (e-doc. 36).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões 
(fl. 5, e-doc. 31).



    A assistente de acusação também apresentou contrarrazões (fl. 4, 
e-doc. 33).



    No agravo, o recorrente ressaltou que, “ao contrário do sustentado na decisão agravada, não houve fundamentação, ainda que sucintamente, quanto à tese do erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena (item 3.2 do recurso extraordinário) e também não houve fundamentação quando da análise dos embargos declaratórios no que tange à contestação do acolhimento do recurso do Assistente de Acusação para anular o júri que havia absolvido o agravante em relação ao suposto crime cometido contra Mariana Lucindo Borges (item 3.1 – segunda parte – do recurso extraordinário). Portanto, o acórdão recorrido não se amolda ao julgado citado do Supremo Tribunal Federal (AI nº 791.292/PE), pois o acórdão citado exige fundamentação, ainda que sucinta, enquanto que no acórdão recorrido não houve fundamentação nenhuma” (fl. 3, e-doc. 40).



    Anotou que, “diferentemente do sustentado na decisão agravada, o acórdão recorrido abordou ofensas constitucionais, tendo o recurso extraordinário abordado a ofensa a estes dispositivos constitucionais, a despeito do acórdão recorrido também ter analisado a ofensa a dispositivos infraconstitucionais, nos termos do alegado em sede de recurso especial.



    (...)



    A Constituição brasileira adota como modelo normativo preponderante o sistema de normas abertas, de modo que sua premeditada indeterminação de conceitos exige que o judiciário, a todo tempo, contorne a sua área de abrangência.



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, em sua função precípua de intérprete deste sistema de normas abertas, deve atuar na constante concretização dos conceitos vagos presentes na Carta Magna e, para isto, não há como escapar ao cotejo da legislação, uma vez que são as regras infraconstitucionais instrumentos de incidência fática dos princípios fundamentais” (fls. 3-4, e-doc. 40).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo, para ADMITIR e CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO e, em seguida, processá-lo, na forma da lei, dando-lhe provimento” (fl. 5, e-doc. 40).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao agravo (e-doc. 43).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta à al. c do inc. XXXVIII e ao inc. XLVI do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, para que seja anulado o acórdão recorrido e determinada a devolução ao Tribunal de origem para análise da tese defensiva exposta na apelação.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar, pois, embora contrariando a pretensão do agravante, apresentou-se fundamentação suficiente. 



    No acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fundamentou que:



    “o denunciado invadiu a residência de sua ex-esposa e, chegando ao quarto, surpreendeu Mariana e seu namorado Donizete, desferindo vários golpes de facão em direção a estes, dizendo-lhes a todo tempo que iria matá-los. A vítima Donizete se colocou na frente de Mariana, sua namorada, oportunidade em que foi atingido no braço esquerdo, antebraço, perna e pé.



    (...)



    Em determinado momento, o denunciado Pedro esbarrou em um ventilador, o que permitiu que as vítimas corressem para a cozinha da residência e trancassem a porta. Quando o denunciado percebeu tal feito, correu para a portada garagem, que dá acesso à varanda, onde as vítimas poderiam ser novamente alcançadas pelo seu agressor. Contudo, Mariana conseguiu trancar também a porta da garagem. Nesse momento, Pedro desferiu mais um golpe de faca tentando atingi-Ia. Por sorte, o réu acertou somente a porta, quebrando o vidro.



    (...)



    Pronunciado (fls. 282v/284) e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o apelante foi absolvido pela prática do crime de homicídio qualificado tentado em relação à vítima Mariana Lucindo Borges e condenado pela prática do mesmo crime em relação ao ofendido Donizete Marques Júnior, o que ensejou a interposição dos presentes apelos.



    (...)



    A materialidade delitiva é inconteste e encontra-se fartamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (fls. 03/09), laudo pericial (fls. 88/90), laudo pericial do local do crime (fl. 173) e anexos fotográficos (fls. 43/62 e fls. 68/87). A autoria, de igual forma, é induvidosa.



    (...)



    Perante o Conselho de Sentença (fls. 412/413), o ofendido afirma, de forma precisa, que o acusado agiu com intento de matá-los. Descreve que o agressor tentou primeiro golpear Mariana, mas que conseguiu defendê-la, tendo sido atingido no lugar dela. Afirma, ainda, que a todo momento eram ameaçados pelo réu com dizeres de morte.



    O acusado desferiu seis golpes de arma branca contra a vítima Donizeti e somente interrompeu a execução do delito por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão da agilidade do ofendido de sair da cena do crime. Da mesma forma, somente não atingiu a vítima Mariana, graças à intervenção do ofendido Donizeti.



    (...)



      A tese defensiva, no que concerne à ausência do elemento subjetivo do tipo (animus necandi), vai de encontro tanto com o relato do próprio réu, que afirma que se descontrolou emocionalmente e agrediu a vítima, quanto do ofendido, que descreve de forma categórica que se defendeu como pôde, enquanto o acusado continuava tentando desferir mais facadas, somente vindo a interromper seu intento porque o agressor se desequilibrou e o vitimado conseguiu fugir para outro cômodo da casa.



    (...)



      Em relação ao decote da qualificadora, observa-se que há provas concretas de que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.



    (...)



    O simples fato de ter havido luta corporal entre a vítima e o apelante não é suficiente para afastar a qualificadora prevista no inciso IV do § 20 do art. 121 do Código Penal.



    (...)



    Por não vislumbrar as alegadas contradições entre o veredito popular e as provas produzidas no presente caso, a confirmação da decisão do Tribunal do Júri é medida que se impõe.



    (...)



    Ainda a respeito do conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o assistente de acusação pleiteia a anulação do veredicto do Júri em relação à decisão absolutória sobre a vítima Mariana Lucindo. No caso vertente, o réu confessa ter se descontrolado emocionalmente quando se deparou com sua ex-cônjuge mantendo relação sexual com outro individuo, tendo se apossado de uma faca e atacado ambos. No mesmo âmbito é o depoimento da ofendida. Na audiência de instrução e julgamento, afirma que, enquanto mantinha relação sexual com Donizete, o apelado adentrou em seu quarto de forma descontrolada e passou a agredi-los, ameaçando-os de morte. Assevera que só não foi atingida porque foi protegida por Donizete. Do mesmo modo narrou Donizete em seu depoimento, no qual relata que foram surpreendidos com a chegada do réu enquanto mantinham relação sexual, momento em que sofreram os golpes de faca e a ameaça de morte, tendo conseguido proteger Mariana das facadas. Logo, pelo manancial probatório, é possível notar que todos os indivíduos que estavam na cena do crime, inclusive o réu, apontaram uma única versão objetiva do fato. Evidenciaram que o réu, por ciúme descontrolado, desferiu diversos golpes de faca contra a vítima, não a atingindo por circunstâncias alheias à sua vontade. Portanto, as provas colhidas não autorizam a decisão tomada pelos jurados. Não se trata de versão admissível, e sim de decisão manifestamente contrária às provas do processo, uma vez que a absolvição do réu em relação a Mariana está em completa desarmonia com os elementos probatórios coligidos durante a instrução.



    (...)



    Ausentes qualquer suporte probatório que ampare a decisão absolutória dos jurados, é de rigor que seja dado provimento ao presente recurso de apelação interposto pelo Assistente de Acusação, para que o réu Pedro Antônio Borges seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Pelo exposto, em relação ao recurso Defensivo, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, e em relação ao recurso do Assistente de Acusação, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para anular em parte o julgamento, apenas em relação à vítima Mariana Lucindo Borges, devendo o réu ser submetido a novo julgamento popular” (fls. 5-17, e-doc. 20).



    7. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



     8. Quanto à alegação de ofensa à soberania dos vereditos, o Tribunal estadual concluiu que os depoimentos dos envolvidos no crime são incontroversos entre si e justificariam novo julgamento, decorrente da absolvição do réu em relação à ofendida Mariana, sob os fundamentos de que,



    “(...) pelo manancial probatório, é possível notar que todos os indivíduos que estavam na cena do crime, inclusive o réu, apontaram uma única versão objetiva do fato.  Evidenciaram que o réu, por ciúme descontrolado, desferiu diversos golpes de faca contra a vítima, não a atingindo por circunstâncias alheias à sua vontade. Portanto, as provas colhidas não autorizam a decisão tomada pelos jurados. Não se trata de versão admissível, e sim de decisão manifestamente contrária às provas do processo, uma vez que a absolvição do réu em relação a Mariana está em completa desarmonia com os elementos probatórios coligidos durante a instrução” (fl. 15, e-doc. 20).



    Não se observa no acórdão do Tribunal de Justiça mineiro contrariedade ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, o qual se restringiu a assentar a discrepância entre as provas e os testemunhos do processo com a decisão do Conselho de Sentença, concluindo que a decisão do Tribunal do Júri pela absolvição foi contrária à prova dos autos.



    Determinar a realização de novo júri nos casos em que a absolvição se apresente manifestamente contrária à prova dos autos significa apenas, nos termos da legislação vigente, submeter o júri a controle jurídico mínimo, para que o instituto democrático não se converta em fonte de arbitrariedades e impunidades. Eventual provimento do recurso ministerial não significa que o Tribunal substitui o Conselho de Sentença, limitando-se ele a submeter o acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Preserva-se, assim, a jurisdição pela via constitucionalmente estabelecida, com a possibilidade de os jurados absolverem novamente o réu, não cabendo novo recurso contra o julgamento, qualquer que seja o resultado, enfatizando-se a soberania dos vereditos.



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, pela qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.452.670-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da soberania dos vereditos resta incólume diante da manifestação do Tribunal ad quem que reconhece decisão manifestamente contrária à prova dos autos proferida pelo Conselho de Sentença. Precedentes: HC 134.412, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/6/2016; RHC 170.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/2019; HC 173.582, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/8/2019, e RHC 135.784, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri da imputação do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal, tendo o Tribunal de origem, em sede de recurso interposto pelo órgão legitimado à acusação, determinado a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso em revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 172.636-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.7.2020).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INEXISTÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.192.238-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).



    9. Na espécie, o questionamento sobre a dosimetria da pena foi exaustivamente analisado pelo juízo de origem. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu a materialidade e a autoria do crime, fundamentando a pena nos elementos de provas juntados ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Comprovado está, portanto, que a matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional (Código Penal). A ofensa ao inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever as insurgências do agravante, seria necessário o exame do acervo fático probatório produzido na origem e a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como enunciado na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULA N. 282. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.420.995-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.5.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes: AI 709.068-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma; e RE 559.742, Relª. Minª. Ellen Gracie, Segunda Turma. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.446.681-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS E CRIMES DE LESÃO CORPORAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 
Nº 279/STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 
2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 
4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem” (ARE n. 1.428.614-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora